Tribunal: TJDFT
Processo: 0714611-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714611-15.2023.8.07.0009 RECORRENTE: CRISTIANE BRAGA DE QUEIROZ OLIVEIRA RECORRIDOS: CARLOS BRAGA QUEIROS DE OLIVEIRA, ALEX BRAGA DE QUEIROS OLIVEIRA, WELLINGTON BRAGA DE QUEIROS OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ALTERADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido de usucapião especial urbana, declarando a propriedade do imóvel em favor da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo formulado no próprio corpo da apelação pode ser conhecido; (ii) se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (iii) se é possível a juntada dos documentos em sede de apelação; (iv) se é cabível reconhecer a usucapião especial de imóvel urbano em favor de herdeiro do devedor de imóvel alienado fiduciariamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal antes da distribuição do recurso, ou ao relator, após a distribuição, conforme previsto no artigo 1.012, § 3o, do CPC. A formulação do pedido no próprio bojo da apelação constitui via inadequada, impedindo seu conhecimento. Recurso parcialmente conhecido. 4. O Magistrado é o destinatário principal da prova, na medida em que compete a ele apreciar todos os dados e documentos contidos nos autos, dando, a cada um deles, o peso probatório que entender mais adequado, desde que plenamente justificado, para formar a sua convicção; definir, criteriosamente, o direito de cada uma das partes; e, finalmente, dar uma solução célere e justa ao litígio. Nesse sentido, pode aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, sem que tal constitua-se cerceamento de defesa às partes. 5. De acordo com o Código de Processo Civil, a regra geral é que os documentos devem ser apresentados juntamente com a petição inicial pelo autor ou com a resposta pelo réu. No entanto, existem exceções que permitem a juntada de documentos em momentos posteriores, desde que sejam cumpridos certos requisitos. 6. O artigo 435 do CPC/2015 permite a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 7. Se os documentos juntados não são novos, sendo mera repetição de arquivos anteriores trazidos aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade. 6. A usucapião especial urbana tem base no art. 183, CF/88, no Art. 1.240 do Código Civil de 2002 e nos arts. 9o a 14 do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001). 7. Para que seja reconhecida judicialmente a usucapião especial de imóvel urbano, exige-se o preenchimento cumulativo de requisitos legais e jurisprudencialmente consolidados. O primeiro requisito é a posse qualificada do imóvel urbano, exercida com animus domini, ou seja, como se o possuidor fosse o legítimo proprietário. Essa posse deve ser contínua, mansa e pacífica, sem interrupções ou oposição de terceiros, por um período mínimo de cinco anos. 10. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a posse exercida com exclusividade, por longo período, sem oposição dos demais coproprietários ou herdeiros, pode ensejar a usucapião, desde que presentes os demais requisitos legais, não sendo este o óbice para o reconhecimento do direito. 11. Quanto à alegação de que o imóvel seria financiado, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a existência de cláusula de alienação fiduciária impede a usucapião apenas enquanto vigente a garantia fiduciária. 12. Porém, enquanto o contrato de alienação fiduciária estiver ativo, há dívida e a posse exercida pelo devedor (e, por extensão, pelo herdeiro que ocupa o imóvel) não é considerada "posse com ânimo de dono" no sentido pleno da usucapião, pois a propriedade ainda está vinculada ao credor fiduciário. 13. A posse exercida pelo devedor fiduciante e, por via de consequência, por seus herdeiros, não é apta a gerar usucapião, uma vez que ele detém a posse direta do bem em decorrência de um contrato, e não com a intenção de ser dono da propriedade plena. O credor fiduciário, por sua vez, é o proprietário resolúvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelo conhecido e provido. Tese de julgamento: " Tese de julgamento: "1. O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado em petição autônoma, sob pena de não conhecimento. 2. Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da demanda a critério do julgador, que é o destinatário das provas. 3. Os documentos juntados em grau recursal quando constituem mera repetição de arquivos anteriores não se encaixam no conceito de documentos novos indicados no art. 435 do CPC. 4. A existência de cláusula de alienação fiduciária impede a usucapião enquanto vigente a garantia fiduciária." A parte recorrente aponta violação aos artigos 884 e 1.240, ambos do Código Civil, defendendo o reconhecimento da usucapião, ainda que vigente o contrato de alienação fiduciária. Alega que a inoponibilidade da posse em relação ao credor fiduciário não impede o reconhecimento de seus efeitos entre particulares que compõem relação jurídica paralela sobre o bem. Argumenta que a relação fiduciária é externa ao conflito possessório entre herdeiros, razão pela qual não pode aniquilar o exercício da posse qualificada por quem, de fato, reside e sustenta o bem há mais de uma década, cumprindo sua função social. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JÚLIO CÉSAR SANCHEZ, inscrito na OAB/SP sob o no 336.300. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 e 1.240, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, a garantia fiduciária findou-se em 30/11/2020, porquanto o financiamento previa 108 (cento e oito) parcelas, mensais e sucessivas, sendo a primeira parcela venceu em novembro de 2011, conforme escritura do imóvel, Id. 71170614. A questão crucial aqui é que, enquanto o contrato de alienação fiduciária estava ativo e havia dívida, a posse exercida pelo devedor (e, por extensão, pelo herdeiro que ocupa o imóvel) não é considerada "posse com ânimo de dono" no sentido pleno da usucapião, pois a propriedade ainda está vinculada ao credor fiduciário. (...) De fato, a posse exercida pelo devedor fiduciante e, por via de consequência, por seus herdeiros, não é apta a gerar usucapião, uma vez que ele detém a posse direta do bem em decorrência de um contrato, e não com a intenção de ser dono da propriedade plena. O credor fiduciário, por sua vez, é o proprietário resolúvel enquanto vigente o contrato de alienação fiduciária. Neste ponto, tenho que não se fez presente o requisito temporal ensejador do direito buscado na inicial, porquanto finalizado o contrato de alienação fiduciária em 11/2020, ainda não transcorrido o lapso de 5 anos para se reconhecer a usucapião especial de imóvel urbano.” (ID 74774533). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 78557909. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003